Tribunal: TJDFT
Processo: 0016277-57.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016277-57.2016.8.07.0003 RECORRENTE: MARCIA CRISTINA FREITAS JORGE RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO CONFIGURADO. CONJUNTO PROBATÓRIO SÓLIDO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado nos autos que a ré jogou substância corrosiva contra a vítima (soda cáustica), com o dolo de acertá-la e lesioná-la, não há se falar em desclassificação para a modalidade culposa. 2. A aplicação do privilégio contido no § 4o do art. 129 do CP depende de circunstâncias nas quais a ação da vítima é capaz de afetar fortemente o juízo do agressor que, por motivo considerado razoável, levando-se em conta a moralidade média, acaba por ter diminuída sua culpabilidade após a provocação. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 129, § 6o, do Código Penal, alegando a inexistência de prova de que teria agido com dolo, motivo pelo qual deveria haver a desclassificação para a modalidade culposa; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando que houve bis in idem, porquanto foram utilizados situação de emboscada e utilização de recurso que tornou impossível a defesa do ofendido como fundamentos tanto para a fixação da pena-base, como para exasperar a pena na segunda fase. Assevera, ademais, que deveria ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável; c) artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, ao argumento de que tendo havido a confissão qualificada, deve incidir a atenuante no caso em exame. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 129, § 6o, do Código Penal, pois, infirmar a conclusão da turma julgadora de que “De fato, a agressividade com que a acusada jogou a soda cáustica na direção da vítima, enquanto ela dormia dizendo que era uma surpresa, deixa claro que ela agiu com dolo. Dito de outro modo, a prova dos autos evidencia que a ré tinha a previsão do resultado lesivo e, mesmo assim, sem se importar com as consequências do seu ato, decidiu conscientemente arremessar a substância contra o rosto de seu ex companheiro” (ID Num. 18481941 - Pág. 3) é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no mencionado malferimento aos artigos 59 e 65, inciso III, alínea “d”, ambos do Código Penal, pois “Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, tampouco opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp 1564742/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017